Tribunal: TJMT
Processo: 1026308-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026308-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO), ASSOCIACAO TRIAD DE BENEFICIOS MUTUOS - CNPJ: 36.005.927/0001-61 (AGRAVANTE), JONIVAN ANTONIO PINHO DE ASSUNCAO - CPF: 031.512.401-60 (AGRAVADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SANEAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança c/c danos morais, que, ao realizar o saneamento do feito, indeferiu a produção de prova pericial técnica acerca da perda total de veículo automotor, limitando-se a relegar a discussão à fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do juízo em admitir a produção de prova pericial técnica na fase de conhecimento configura cerceamento de defesa, diante da controvérsia acerca da ocorrência e extensão de perda total do bem sinistrado, que impacta diretamente no próprio dever de indenizar.

III. Razões de decidir

2.

A controvérsia sobre a perda total do veículo não se limita ao quantum debeatur, mas atinge o próprio an debeatur, sendo a perícia técnica elemento indispensável para apurar a efetiva extensão dos danos.

3.

A prova pericial é o único meio técnico idôneo e imparcial para esclarecer se os danos decorrentes do acidente são compatíveis com a alegação de perda total, o que pode conduzir, inclusive, à improcedência do pedido.

4.

A recusa imotivada à produção de prova pericial técnica, sob o pretexto de que se trata de questão restrita à fase de liquidação, revela cerceamento de defesa, especialmente quando se trata de ponto controvertido delimitado pelo próprio juízo de origem.

6. O indeferimento da perícia compromete a adequada formação do convencimento judicial e pode resultar em posterior nulidade da sentença, gerando dilações indevidas e prejuízo à celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a produção de prova pericial técnica na fase de conhecimento.

Tese de julgamento:

“1. A controvérsia sobre a ocorrência de perda total de veículo automotor, em ação de cobrança securitária, configura questão de mérito e não pode ser relegada à fase de liquidação de sentença.

2. O indeferimento imotivado da produção de prova pericial técnica para apuração da extensão dos danos caracteriza cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO TRIAD DE BENEFICIOS MUTUOS em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1026883-12.2022.8.11.0002 - Ação de Cobrança c/c Danos Morais – proposta por JONIVAN ANTONIO PINHO DE ASSUNCAO - proceder ao saneamento do feito nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil,
rejeitou as preliminares
de ilegitimidade ativa e de impugnação à gratuidade da justiça suscitadas pela ré, fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova e deferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, bem como a inversão do ônus da prova para compelir a ré a apresentar registros de ligações telefônicas relacionadas ao sinistro. Quanto à prova pericial técnica pleiteada pela ré, voltada à aferição da perda total do veículo e à extensão das avarias, o magistrado
indeferiu sua realização na fase de conhecimento
, relegando-a, se necessária, à fase de liquidação de sentença, sob o fundamento de que tal apuração se destinaria à definição do valor indenizatório, caso reconhecida a procedência da demanda. Ressaltou, ademais, que a requerida poderia, por sua conta e risco, produzir laudo técnico particular.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia sobre a ocorrência de perda total do veículo e a compatibilidade dos danos com a dinâmica do acidente integra o próprio mérito da causa e não se limita à apuração do
quantum debeatur
, sendo imprescindível a perícia para a formação do convencimento do juízo;

Ainda, que postergação da prova pericial para a fase de liquidação representaria prejuízo irreparável, ante a possibilidade de julgamento desfavorável sem a devida instrução probatória sobre ponto central da demanda;

Colaciona
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais no sentido de reconhecer a urgência e a imprescindibilidade da perícia quando esta se mostra necessária para a solução da controvérsia, bem como o cabimento do agravo em hipóteses como a presente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a consequente determinação da realização da perícia técnica na fase instrutória, assegurando-se a nomeação de perito, a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos pelas partes.

Contrarrazões (id.n.o 312271395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO TRIAD DE BENEFÍCIOS MÚTUOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais n.o 1026883-12.2022.8.11.0002, proposta por JONIVAN ANTÔNIO PINHO DE ASSUNÇÃO, ao proceder ao saneamento do feito (art. 357 do CPC), rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de impugnação à gratuidade da justiça, fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova, deferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, bem como determinou a inversão do ônus probatório para compelir a ré a apresentar registros de ligações telefônicas relativas ao sinistro.

O recurso merece provimento.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não podendo indeferir as provas essenciais à solução da controvérsia.

Na hipótese, a decisão agravada reconheceu expressamente, entre os pontos controvertidos, a ocorrência de perda total do veículo e sua extensão, questão que demanda conhecimento técnico especializado para sua adequada elucidação. Apesar disso, o juízo indeferiu a perícia técnica, sob o fundamento de que tal apuração se destinaria apenas à liquidação, relegando-a para momento posterior.

Todavia, verifica-se que o debate sobre a perda total não se limita à definição do valor da indenização, mas constitui elemento essencial do próprio dever de indenizar. A constatação técnica da extensão dos danos pode, inclusive, confirmar ou afastar a legitimidade da negativa de cobertura securitária pela associação.

A controvérsia sobre a extensão dos danos e a efetiva ocorrência de perda total não constitui mera questão quantitativa relegável à liquidação de sentença, mas ponto nevrálgico do mérito da causa.

A prova pericial é o único meio técnico e imparcial capaz de verificar se os danos no veículo são compatíveis com a dinâmica do acidente e, principalmente, se configuram a perda total que alicerça a pretensão inicial.

Embora o magistrado a quo tenha facultado à agravante a produção de laudo técnico particular, tal medida não supre adequadamente a necessidade probatória.

A fase de liquidação de sentença destina-se à apuração do quantum debeatur de obrigação já reconhecida, e não para discussão da própria existência desta obrigação (an debeatur).

A conclusão do laudo pericial pode inclusive levar à improcedência total do pedido, caso demonstre que os danos são de pequena ou média monta e que a recusa da agravante foi legítima.

Presente está a urgência, pois se a agravante for obrigada a aguardar a prolação da sentença para somente em sede de apelação arguir o cerceamento de defesa, o prejuízo será manifesto.

O Tribunal, ao julgar eventual apelação, provavelmente teria que anular a sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância para a produção da prova, gerando atraso desnecessário e violando o princípio da celeridade processual.

A inutilidade da medida é flagrante: de que adiantaria discutir a necessidade da perícia após o mérito já ter sido julgado sem ela? A prova perderia seu propósito primordial, que é o de formar o convencimento do julgador na fase de conhecimento.

ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e DEFERIR a produção de prova pericial técnica na fase de conhecimento, a ser realizada por perito oficial do juízo, para aferir:

a) A extensão das avarias no veículo;

b) A possibilidade técnica de reparo;

c) Se os danos caracterizam perda total ou parcial;

d) O valor necessário para eventual reparo.

Determino a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a produção da prova pericial deferida.

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025